Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o conflito de competência negativo suscitado, conforme ID 57243193, dos autos originários, bem como sobre a possibilidade de perda de objeto do presente agravo. Publique-se.